Tribunal: TJSP
Processo: 1044860-12.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária - Mandado de Segurança preventivo - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos – ITBI - Sentença que concedeu a segurança para determinar a cobrança e incidência do tributo sobre o montante da aquisição em leilão judicial e não com base no valor venal de referência atribuído pelo Município - Valor da base de cálculo do tributo no caso de arrematação em

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária - Mandado de Segurança preventivo - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos – ITBI - Sentença que concedeu a segurança para determinar a cobrança e incidência do tributo sobre o montante da aquisição em leilão judicial e não com base no valor venal de referência atribuído pelo Município - Valor da base de cálculo do tributo no caso de arrematação em hasta pública que deve prevalecer - Precedentes do C. STJ e deste C. Tribunal de Justiça - Modo originário de aquisição da propriedade - Fato gerador que se dá com o registro do imóvel no cartório de imóveis - Inteligência dos arts. 35, do CTN e 1.245, do CC - Aplicação dos artigos 1227 e 1245 e § 1o, ambos do Código Civil – Incidência de correção monetária até o registro no cartório de imóveis - Sentença reformada em sede de reexame necessário – Recurso da Fazenda provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1044860-12.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
são apelados EDUARDO BARDUCHI e MICHELE MARIANO LA SALVIA
BARDUCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Reformaram a r. sentença em reexame necessário e deram parcial provimento
ao recurso fazendário. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044860-12.2020.8.26.0053 -Voto no 34.087
2
Apelação e Remessa necessária no 1044860-12.2020.8.26.0053 – DIGITAL
Apelante: Município de São Paulo
Apelado: Eduardo Barduchi e Michele Mariano La Salvia Barduchi
São Paulo 13a VFP.
Voto no 34.087
Apelação e Remessa Necessária - Mandado de Segurança
preventivo - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis
Inter Vivos ITBI - Sentença que concedeu a segurança
para determinar a cobrança e incidência do tributo sobre o
montante da aquisição em leilão judicial e não com base no
valor venal de referência atribuído pelo Município - Valor
da base de cálculo do tributo no caso de arrematação em
hasta pública que deve prevalecer - Precedentes do C. STJ e
deste C. Tribunal de Justiça - Modo originário de aquisição
da propriedade - Fato gerador que se dá com o registro do
imóvel no cartório de imóveis - Inteligência dos arts. 35, do
CTN e 1.245, do CC - Aplicação dos artigos 1227 e 1245 e
§ 1o, ambos do Código Civil
Incidência de correção
monetária até o registro no cartório de imóveis - Sentença
reformada em sede de reexame necessário
Recurso da
Fazenda provido em parte.

Trata-se de apelação e reexame necessário da r. sentença de
págs. 76/82 que, em mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
Eduardo Barduchi e Michele Mariano La Salvia Barduchi, concedeu a
ordem para autorizar que o impetrante recolha o ITBI tendo por base de
cálculo o valor da arrematação do imóvel descrito na inicial, sem a incidência
de juros, multa e correção monetária, confirmando-se a liminar (págs.45/50)
arcando o apelante com o pagamento das custas e despesas processuais, sem
condenação em honorários advocatícios.
Os autos foram remetidos ao Ministério Público que ofertou
parecer no sentido de não ser caso de caso de intervenção, por não estar em
pauta interesses indisponíveis (págs. 67/74).
O Município de São Paulo recorre alegando que toda disciplina
atinente à base de cálculo do ITBI está prevista na Lei municipal n.o
11.154/91, com as alterações das Leis n.os 14.125/05 e 12.256/06, sendo o
valor venal sinônimo de valor de mercado, ou seja, aquele que o bem possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044860-12.2020.8.26.0053 -Voto no 34.087
3
quando colocado à venda, de forma que o valor da arrematação não
corresponde ao valor de mercado e, se utilizado, implica em violação ao art.38,
do CTN. Quanto ao momento do fato gerador, entende ser o da venda, não
sendo permitido deixar à escolha do comprador o momento da incidência do
imposto. Ademais, menciona que o art. 156 da CF está-se referindo ao negócio
imobiliário em si e não ao registro do título em cartório, devendo ser aplicada
multa e juros pelo atraso no pagamento do imposto. Requer provimento ao
recurso para denegar a segurança (págs. 88/106).
Contrarrazões às págs. 112/118.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso
interposto.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Eduardo
Barduchi e Michele Mariano La Salvia Barduchi contra ato do Diretor da
Divisão de Acompanhamento do Contencioso Administrativo e Judicial -
DICAJ (Secretaria de Finanças do Município de São Paulo) a fim de ver
declarado seu direito de recolher ITBI incidente sobre o imóvel de matrícula
n.o 62.172 (págs. 26/31) descrito no auto de arrematação (págs. 23/25) com
base no valor da arrematação judicial, no montante de R$ 400.000,00 e não
com base no valor venal de referência imposto pela Administração Municipal,
no montante de R$ 1.036.453,00 (pág. 32).
A arrematação representa modo de aquisição originária do bem
alienado, quer a arrematação se dê judicialmente ou extrajudicialmente,
considerando-se como base de cálculo do ITBI aquele alcançado em leilão e
não o valor venal do imóvel para fins de IPTU, ou o valor de referência
estipulado pelo Município.
Na hipótese de leilão a jurisprudência do C. STJ e deste E.
Tribunal de Justiça é no sentido de que o preço da arrematação reflete o valor
venal do imóvel e, portanto, deve ser adotado como base de cálculo do ITBI:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044860-12.2020.8.26.0053 -Voto no 34.087
4
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. ITBI. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR.
REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. SÚMULA
83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. A irresignação não merece conhecimento.
2. O entendimento aplicado pela Corte paulista está de acordo
com o do STJ, o qual afirma que, nas hipóteses de alienação
judicial do imóvel, seu valor venal corresponde àquele pelo qual
foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do
ITBI.
3. Ademais, em virtude da similaridade do leilão extrajudicial com
a
arrematação
judicial,
aplica-se,
mutatis
mutandis,
o
entendimento pacífico na Primeira Seção do STJ de que aquele
corresponde a esta.
4. Ademais, o fato gerador do imposto de transmissão é a
transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera
mediante registro do negócio jurídico. Incide, portanto, a regra da
Súmula 83/STJ.
5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1803169/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/04/2019, DJe 29/05/2019) - grifei -
“REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
ITBI
Imóvel arrematado em hasta pública
Valor venal que
corresponde ao valor da arrematação
Fato gerador que se dá
com o registro imobiliário
Não incidência de encargos
moratórios antes do registro da carta de arrematação Correção
monetária
Mera reposição do valor da moeda
Incidência
desde a data da arrematação
Princípio da Causalidade

Reembolso pela Fazenda Municipal das custas adiantadas pela
impetrante Precedentes do STJ e do TJSP Decisão mantida
Reexame necessário desprovido.” (TJSP; Remessa Necessária Cível
1016053-79.2020.8.26.0053; Relator (a): Octavio Machado de Barros;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 09/11/2020; Data de Registro: 09/11/2020);
“REMESSA NECESSÁRIA
Mandado de Segurança
ITBI
sobre transmissão de imóvel adquirido em hasta pública
Nos
casos de alienação judicial, o preço da arrematação é que deve
integrar a base de cálculo do imposto, excluindo-se a utilização de
qualquer outro valor venal para esse fim Precedentes do STJ
Sentença reformada Recurso desprovido.”
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1015710-54.2018.8.26.0053;
Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044860-12.2020.8.26.0053 -Voto no 34.087
5
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/11/2020; Data de Registro:
04/11/2020);
“Reexame necessário Mandado de segurança - ITBI Sentença
que concedeu a segurança para determinar que a cobrança se dê
com base no valor da arrematação ou sobre o valor venal para
fins de IPTU, aquele que for maior, corrigido monetariamente
pelo IPCA-E a partir arrematação - Valor da base de cálculo do
tributo no caso de arrematação que deve prevalecer

Precedentes do C. STJ e deste C. Tribunal de Justiça
Modo
originário de aquisição da propriedade - Fato gerador que se dá
com o registro do imóvel no cartório de imóveis Inteligência do
art. 35, do CTN e 1.245, do CC - Sentença mantida em reexame
necessário - Remessa necessária desprovida.” (TJSP; Remessa
Necessária Cível 1036572-75.2020.8.26.0053; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro:
11/11/2020);
Assim, o valor a ser utilizado como base de cálculo do ITBI em
casos de hasta pública é o valor da arrematação.
Esclareço que o momento da ocorrência do fato gerador do ITBI,
esta ocorre com a transferência da propriedade imobiliária que se dá com o
registro do respectivo título translativo perante o Registro de Imóveis,
consoante artigo 35, do Código Tributário Nacional e nos termos do artigo
1.245 do CC.
Dessa forma, conforme o princípio da legalidade tributária
estrita, não se admite a incidência do tributo sobre bens que não tenham sido
transmitidos. De modo que é ilegal a cobrança de multa e juros antes do
registro imobiliário, sendo inaplicável o art. 12, da Lei municipal
n.o11.154/91.
Ressalte-se, porém, que a atualização monetária da base de
cálculo é devida, porque não é encargo moratório e não modifica valor real
devido, impondo, apenas, a atualização do valor da transação até a data do
registro imobiliário, pela Tabela Prática do TJSP, exatamente para que se
mantenha o valor real, de modo a evitar o enriquecimento sem causa daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044860-12.2020.8.26.0053 -Voto no 34.087
6
que tem a obrigação de pagar, em detrimento daquele que tem o direito de
receber. (Nesse sentido: Ap. em Mandado de Segurança n.
1005836-51.2014.8.26.0161, rel. Des. RICARDO CHIMENTI, j. J.
29/01/2015).
Ante o exposto, reforma-se a r. sentença em sede de reexame
necessário e dá-se parcial provimento ao recurso da Fazenda para atualizar
o valor da arrematação até a data do registro imobiliário, com base na Tabela
Prática deste TJSP. Custas em reembolso. Sem fixação de honorários
advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei n.o 12.016/2009 e das Súmulas 512-
STF e 105-STJ.
Roberto Martins de Souza
Relator